Tribunal: TJDFT
Processo: 0712020-06.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0712020-06.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WALTER LACERDA BOMFIM DECISÃO Vistos, etc. A parte ré/recorrente interpôs Recurso Extraordinário em face de Acórdão que manteve sentença cognitiva, a qual condenou o Distrito Federal a reestabelecer o pagamento da Gratificação de Movimentação a servidor do Distrito Federal, morador de cidade distinta da localização da unidade em que está localizado. Foi admitido no âmbito deste Tribunal de Justiça, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, tombado sob o no 0707756-52.2020.8.07.0000, no qual há decisão do Desembargador Relator Teófilo Caetano determinado, in verbis: Destarte, determino, em cumprimento à regulação procedimental (CPC, art. 982, I), ressalvando que a suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas (§2o) nem encerra óbice ao aviamento de novas ações, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que encontram-se em trânsito nos diversos juízos e órgãos integrantes da estrutura desta Corte de Justiça, que alcancem a seguinte questão de direito: Viabilidade de a Gratificação de Movimentação – Gmov, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ser paga (ou não) ao servidor residente em local diverso da região administrativa na qual está localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal, obstando (ou autorizando) que a administração, no exercício da autotutela que lhe é inerente, reveja ato administrativo concessivo da vantagem com esse alcance. O recorrente pediu a suspensão do processos, nos termos do decidido naquele IRDR. Considerando o noticiado nos autos, determino a suspensão do processo, até ulterior Trânsito em Julgado do IRDR 0707756-52.2020.8.07.0000 (Tema 18 de IRDR) ou decisão jurisdicional naqueles autos em sentido diverso do determinado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal